Tribunal: TJMT
Processo: 1016405-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016405-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), juiz 2a Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA DA SILVA FELIX - CPF: 052.010.881-71 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA - CPF: 615.974.263-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DA SILVA ROSALIS JUNIOR - CPF: 084.231.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KETULEN TAINA ALVES FERREIRA - CPF: 051.443.241-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.864.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GERUZA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 058.842.381-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 126.309.234-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DECRETO CONSTRITIVO
— TESE DE DESCONSTITUIÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE DEVE SER DISCUTIDA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA — REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO ADMISSÍVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
— GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE EVIDENCIADAS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA —
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
—
INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
2. PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — MATERNIDADE NÃO COMPROVADA — CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA — INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos e também pelos indícios de participação na organização criminosa Comando Vermelho, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação caberá a quem a fizer, razão pela qual o requerimento de concessão de prisão domiciliar deverá ser acompanhado, ao menos, de documentos aptos a comprovar a maternidade aventada pelo impetrante. Ainda que assim não o fosse, é cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo como uma de suas exceções a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos, não podendo ainda serem olvidados os indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstância que já foi considerada pelo c. STJ como excepcionalidade apta a afastar o deferimento da benesse.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016405-14.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. CLADEMIR ROMEU DE LIMA

PACIENTE:

LARYSSA DA SILVA FÉLIX

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por
decretar sua prisão preventiva
no bojo do APFD n.
1006028-67.2023.8.11.0037, devendo ser registrado que, oriunda dos mesmos fatos, já teve início a Ação Penal n. 1006397-61.2023.8.11.0037, em que a paciente foi
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 148,
caput
, do Código Penal; art. 2o,
caput
e §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/13; e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Verte dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
03/07/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, tendo sido a segregação
convertida em preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

A ilustrar o aventando
constrangimento ilegal
, alega o impetrante a existência de provas aptas a evidenciar que a paciente não seria, em tese, autora dos delitos, mas, sim,
vítima
, sendo medida de rigor, portanto, a
revogação de sua prisão preventiva
, em atenção ao princípio da
homogeneidade das cautelares
e também a seus
predicados pessoais favoráveis
, como bons antecedentes e residência fixa, sublinhando ainda se tratar de mãe de três filhos menores de doze anos, todos sob sua guarda, a justificar,
subsidiariamente
, ao menos a concessão de
prisão domiciliar
.

Com lastro em tais argumentos o impetrante vindica, inclusive
liminarmente
, a concessão da ordem em prol da paciente, para o fim de
revogar
a sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
cautelares menos severas,
conforme o art. 319 do CPP, e,
subsidiariamente
, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, III, do CPP.

No mérito
, vindica a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida, com a concessão em definitivo da ordem.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis no ID
175453180 ao ID 123248143.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a tutela de urgência restou
indeferida
pelo douto Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (ID 175547150), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora.

Após a redistribuição do feito pelo critério de sorteio, a decisão proferida em sede de plantão foi
ratificada
(ID 175932656), com a reiteração da requisição de informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 176774172.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 178974159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que tramita perante o d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT a Ação Penal n. 1006397-61.2023.8.11.0037, em que o
parquet
ofereceu denúncia em face da paciente
LARYSSA DA SILVA FELIX
e outros cinco acusados, diante de
prova da materialidade delitiva
e de
indícios suficientes de autoria
quanto aos delitos de
sequestro e cárcere privado, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menor
.

Verte da exordial acusatória que, em
03/07/2023
, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
privaram o ofendido
Paulo Henrique Silva Santos
de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado
, bem como, nas mesmas circunstâncias,
promoveram, constituíram e integraram a organização criminosa denominada "Comando Vermelho"
, inclusive mediante o emprego de arma de fogo, vindo ainda a
corromper o adolescente
Jhordan Miguel dos Anjos Silva
a praticar as infrações descritas.

Em apertada síntese, conforme o Ministério Público, os denunciados
Antônio Carlos Silva da Rocha, Emerson Rodrigues da Silva
e
Celso da Silva Rosalis Jr.
, acompanhados do adolescente
Jhordan
, dirigiram-se de carro até a borracharia em que trabalhava a vítima, obrigando-a a entrar no veículo.

Ato contínuo, a vítima foi conduzida até a residência da denunciada
Geruza Souza de Oliveira
, local em que esta,

acompanhada das codenunciadas
Ketulen Tainá Alves Ferreira
e
LARYSSA DA SILVA FÉLIX
mantiveram o ofendido em cárcere privado.

Posteriormente,
LARYSSA
,
Antônio, Emerson, Celso
e
Ketulen
levaram o ofendido até uma região de mata, onde a vítima iria sofrer violência física na forma de um “
salve
” da facção criminosa Comando Vermelho, à qual todos os denunciados pertenciam.

Todavia, antes do início das agressões, as autoridades policiais lograram êxito em abordar os denunciados na região, tendo um deles empunhado um revólver na direção dos agentes, o que ocasionou a realização de disparos de advertência e, posteriormente, a detenção em flagrante de todos os denunciados.

Especificamente quanto à prisão preventiva da paciente, vê-se dos autos que o d. juízo
a quo
a decretou para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, bem como por
conveniência da instrução criminal
, face à gravidade concreta dos delitos em tese praticados pela paciente, bem como de sua periculosidade social.

Apresentado pedido de revogação pela i. Defesa, o pleito foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, à míngua de modificação das circunstâncias que haviam inicialmente ensejado a decretação da medida.

Na oportunidade, o d. juízo
a quo
também rejeitou a arguição de suficiência das medidas cautelares menos gravosas, bem como afastou o pleito subsidiário de concessão de
prisão domiciliar
por ausência de demonstração da
imprescindibilidade
da paciente para os cuidados das crianças, bem como em face de possível envolvimento dela com organização criminosa, a justificar o afastamento de seus dependentes com vistas à
proteção integral dos infantes
.

Nesse contexto, o d. causídico aduz a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da desconsideração, por parte do d. juízo
a quo
, das provas apresentadas pela i. Defesa da paciente, no sentido de que
LARYSSA
seria
vítima
dos delitos
sub judice
, e não autora, encontrando-se, ainda, sob risco de morte ou violência, sendo também detentora de
predicados pessoais favoráveis
, tudo a justificar a
revogação
da segregação cautelar.

Nesse desiderato, asseverou que, de acordo com a denúncia ofertada pelo
parquet
, “
há
ausência de homogeneidade
entre a segregação provisória e a eventual pena a ser aplicada ao final do processo, uma vez que a acusada poderá ser beneficiada com a causa de diminuição de pena - Primariedade e bons antecedentes, principalmente, provando que é vítima
” (ID 175453179 - Pág. 5).

Em
caráter subsidiário
, por derradeiro, o impetrante argumenta se tratar de mãe de três crianças, que contam com sete; dois; e menos de um ano de idade, todos sob sua guarda, a ensejar a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
sequestro e cárcere privado, organização criminosa e corrupção de menor
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Não ignoro, nesse ponto, a arguição defensiva no sentido de que a paciente, presa em flagrante delito, não seria autora dos delitos a ela imputados, mas, sim,
vítima
deles, porquanto estaria sendo ameaçada pela “
família
”, ou seja, pelo Comando Vermelho, supostamente em razão de caso amoroso com terceiro, enquanto seu marido
Sérgio
se encontra recolhido na prisão.

Trata-se de

alegação amparada por registros fotográficos de bilhetes contendo ameaças dirigidas à paciente (ID 175453180) e pelo relato extrajudicial do ofendido
Paulo Henrique dos Santos
, o qual narrou que “
haveria uma outra pessoa a receber o ‘salve’, uma mulher”
, não tendo sido
Paulo Henrique
, todavia, capaz de identificá-la.

A despeito dos esforços empreendidos pelo d. causídico impetrante, todavia, estou convencido de que se trata de tese que não comporta apreciação no bojo do presente
writ
, devendo, portanto, a
desconstituição dos indícios de autoria
ser feita
ao longo da
instrução criminal
pela i. Defesa da paciente
, por se tratar de matéria afeita ao
mérito
da Ação Penal originária.

Afinal
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, encontra-se reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Nesse cenário, por apego à clareza, reputo que, consoante a transcrição do relato do ofendido
Paulo Henrique Silva Santos
, constante do decreto constritivo, embora supostamente houvesse uma outra pessoa também destinada a receber um “
salve
” da facção,
tal pessoa ainda não havia sido conduzida ao
locus delicti
, tendo
Paulo Henrique
asseverado,
in verbis
, o seguinte: “
[...] eles tinha outra moça também que eles tava pra trazer [...] pra colocar lá do lado lá e bater também... [...] aham, eles estavam para trazer já
”.

Trata-se, portanto, de terceira pessoa até o momento não identificada, não presente no local e não conhecida pela vítima, o que
exclui
, a meu ver, ao menos num primeiro momento e com vistas à constatação de eventual
flagrante ilegalidade
,
a possibilidade de que se tratava da paciente
, devendo tal tese ser
adequadamente aprofundada
quando da apreciação do mérito da Ação Penal.

Inclusive, registro que, quando inquirido acerca do papel dos denunciados, todos presos em flagrante delito, a vítima
confirmou
que
todos
estavam no local para vigiá-lo, incluindo
LARYSSA
. Veja-se:

Delegado
: Então só pra gente só, ficar bem claro, estava o adolescente que tá aí apreendido, o maior moreno, o mais branquinho tatuado e as duas mulheres, a de cabelo vermelho e a que a gente chegou lá e tava deitada no seu pé? [
LARYSSA
] Todos eles estavam ali pra te cuidar?

Vítima
:
Isso, todos eles
.

(Decisão de ID 122482421 — APFD n. 1006028-67.2023.8.11.0037).

Entendo, portanto, que
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a não participação da paciente nos delitos descritos
, inexistindo, portanto,
flagrante ilegalidade
a ser reconhecida por esta eg. Corte com vistas à desconstituição dos indícios de autoria delitiva que já foram, como visto, reputados pelo d. juízo
a quo
como suficientes à instauração da Ação Penal em desfavor da acusada.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a conveniência da instrução criminal
.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

[...]
O possível envolvimento das pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, notadamente tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social
(STJ, AgRg no RHC 163839/MT).
[...].

(N.U 1012879-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023). — Destaquei.

Ademais, verte do decreto segregatício que
o d. juízo
a quo
consignou acertadamente se tratar a organização criminosa Comando Vermelho de uma complexa rede estruturada voltada à prática de crimes, dentre os quais se destacam a traficância e o homicídio, com vistas ao exercício de controle de determinadas localidades, tudo a demonstrar a periculosidade da paciente,
presa em flagrante enquanto praticava, em tese, os delitos de sequestro e cárcere privado; integração de organização criminosa; e corrupção de menor
,
não podendo ser
subestimada
a influência da referida facção, mormente pelo
alto nível de organização
demonstrado por seus membros, a resultar em sofisticado
modus operandi
para consecução de práticas criminosas.

Nesse ponto, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Por outro lado, entendo inexistir violação ao
princípio da homogeneidade

in casu
, pois, como é cediço, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
afastam-na
da solução de mérito do processo originário.

Em outras palavras, a conclusão acerca de eventual sanção privativa de liberdade, regime prisional ou benefícios a serem concedidos à paciente em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, concluo pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
e também de sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pela guarda de três crianças, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Por oportuno, consigno que, embora não tenham sido trazidos aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a referida alegação de maternidade, como certidões de nascimento, atestados de matrículas em escolas ou demais registros destinados a esse fim, o impetrante arrazoou que tais informações foram postas em dúvida nos autos originários “
[...] desconsiderando a fé pública do advogado e, que o mesmo, responde civil e criminalmente por atos e informações de cunho falso
” (ID 175453179 - Pág. 2).

Em sentido contrário, todavia, dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, sendo ônus da i. Defesa, portanto, a demonstração do preenchimento dos requisitos capazes de ensejar a concessão do benefício pleiteado, por todos os meios admitidos em direito.

Ainda que assim não o fosse, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada, dentre outros, pelos crimes de
sequestro e cárcere privado
— os quais
envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configuram
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afastam a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Além disso, em se tratando de acusada com possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, deve-se registrar que tal circunstância já foi também considerada pelo c. Superior Tribunal de Justiça como
excepcionalidade

capaz de
afastar
a concessão do benefício (
ex vi
do AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023), consoante bem arrazoado pelo d. juízo
a quo
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque,

a par da

ausência de comprovação da materialidade aventada nas razões do
writ
,
trata-se de paciente

denunciada por delito cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, com indícios de
integração de organização criminosa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de concessão de benesse.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LARYSSA DA SILVA FÉLIX
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023